Tribunal: TJBA
Processo: 0303481-66.2015.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0303481-66.2015.8.05.0256 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ESNAQUE ARGOLO DE OLIVEIRA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por Esnaque Argolo de Oliveira, em face do acórdão proferido pela Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso defensivo, mantendo, contudo, a condenação pela prática do crime previsto no art. 217-A, do CP, à pena de 9 (nove) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição e reformatio in pejus no capítulo da dosimetria da pena, considerando o redimensionamento da pena-base e manutenção da sanção corporal definitiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O tribunal não está adstrito aos critérios adotados pelo Juiz sentenciante nas etapas da dosimetria, sendo vedado apenas agravar a situação final do Réu. A reformatio in pejus ocorre somente quando fixada sanção definitiva superior à da sentença, sem recurso ministerial. 4. O acórdão procedeu à nova valoração das circunstâncias judiciais, reconhecendo a inadequação dos fundamentos para elevar a pena-base além do mínimo legal. Na segunda fase, aplicou-se o critério jurisprudencial de 1/6 (um sexto) para cada uma das agravantes reconhecidas - reincidência (art. 61, I, do CP) e prática do delito no âmbito da unidade doméstica (art. 61, II, "f", do CP), o que resultaria, matematicamente, em pena superior àquela fixada na origem. Todavia, em observância ao princípio da non reformatio in pejus, manteve-se a reprimenda em 9 (nove) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, preservando a situação jurídica do Recorrente sem agravá-la. 5. É lícito ao órgão recursal reavaliar os elementos da dosimetria desde que não piore a condição jurídica do Apelante, circunstância observada no caso concreto. 7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, tampouco ao reexame do mérito da decisão colegiada. Mesmo para fins de prequestionamento, seu cabimento condiciona-se à demonstração dos vícios do art. 619, do CPP, o que não fora observando no presente caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, I e II, "f", 68 e 217-A; CPP, arts. 619 e 620. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.740.551/MA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 07.02.2023; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1.025.622/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 06.03.2018. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes opostos ao acórdão proferido nos autos da Apelação Criminal nº 0303481-66.2015.8.05.0256, sendo Embargante Esnaque Argolo de Oliveira, e Embargado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, na forma do Relatório e Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado.